Tribunal: TJDFT
Processo: 0009356-76.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. A omissão, portanto, consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, não havendo grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento das despesas do processo pelo beneficiário da gratuidade de justiça.
4. No caso em análise é possível verificar que ao proferir o acórdão a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mas deixou de determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas do processo em virtude da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente pelo Juízo singular.
5. Por ter sido mantida a sentença e, diante da necessidade de majoração dos honorários de advogado em virtude do julgamento do recurso de apelação, fica evidenciada a necessidade de determinação também da suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas do processo pelo embargante, em decorrência da concessão da gratuidade de justiça.
6. Recurso provido.